Tribunal: TJBA
Processo: 8000504-15.2016.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000504-15.2016.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROBSON AUSTRICLIANO DE SOUZA

Advogado(s)
:
EVANDRO DE DEUS RODRIGUES, INAHANI SANTOS CONFOLONIERI, VIVIANE BASTOS PEREIRA DA SILVA

APELADO: ANA MARIA LACERDA LEITE CACHOEIRA

Advogado(s)
:
JULITA DE AMORIM BORGES SERGIO

ACORDÃO

Ementa.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO EX OFFICIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. LEI FEDERAL NÃO APLICÁVEL AO ENTE MUNICIPAL. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em ação de anulação de ato de remoção ex officio de servidor público municipal, sob alegação de omissão na fundamentação sobre motivação do ato administrativo, análise do retorno ao cargo e exame das provas testemunhais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O acórdão embargado analisou adequadamente a questão da legitimidade do ato administrativo, consignando que não há indício de ilegalidade e que a remoção de ofício é ato discricionário da administração pública respaldado no interesse público.

4 - As provas testemunhais foram devidamente analisadas e valoradas pelo acórdão embargado, que examinou especificamente os depoimentos das testemunhas e concluiu pela ausência de assédio moral.

5 - O eventual retorno do servidor ao cargo anterior não constitui, por si só, prova de perseguição ou desvio de finalidade, sendo necessária a comprovação cabal de tais alegações.

6 - A Lei nº 9.784/99 aplica-se à União Federal, por ser lei federal e não norma geral sobre o processo administrativo, tornando-se aplicável subsidiariamente aos processos administrativos de outros entes federativos apenas quando houver previsão legal expressa neste sentido.

IV. DISPOSITIVO

7 - Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8000504-15.2016.8.05.0220, sendo parte Embargante ROBSON AUSTRICLIANO DE SOUZA e parte Embargada ANA MARIA LACERDA LEITE CACHOEIRA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA